Tribunal: TJDFT
Processo: 0753875-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SEGURADO QUE ATRASOU PAGAMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO SECURITÁRIO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE MORA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da r. sentença que julgou parcialmente o pedido autoral, condenando a ré a restabelecer o contrato de seguro do veículo indicado, nos termos e condições contratados pela autora, e indeferiu o pedido de compensação por danos morais.
2. Na linha dos precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, o mero atraso no pagamento da parcela do seguro não implica a rescisão contratual, pois é imprescindível a prévia constituição em mora do segurado, remanescendo o dever da seguradora de indenizar o sinistro ocorrido no lapso da mora contratual.
3. A negativa de pagamento da indenização securitária importa em mero descumprimento do contrato, que não é suficiente para dar azo a indenização por dano moral.
4. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS Sentença mantida. Custas processuais já recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca.